Tribunal: TJBA
Processo: 8070770-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070770-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA LISBOA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ICARO CERQUEIRA ANDRADE, ROBSON MATEUS DE SOUZA ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO INFUNDADA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença pro
latada
nos autos de Ação Indenizatória c/c Repetição de Indébito, ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., na qual se pleiteava a restituição de valores, alegadamente descontados de forma indevida, além de indenização por dano moral. A
decisão terminativa
julgou improcedentes os pedidos, condenando a
A
utora ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, e aplica
ção de
multa de 2% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé. A Apelante insurgiu-se, unicamente, contra a condenação à multa, sustentando que agiu de boa-fé ao propor a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se estão presentes os requisitos legais para a caracterização da litigância de má-fé, justificando a manutenção da multa imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litigância de má-fé se configura quando a parte altera a verdade dos fatos ou utiliza o processo com objetivo manifestamente ilegítimo, nos termos do art. 80, I e II, do CPC.

4. A
Recorrente
alegou ausência de contratação, mas os
fólios
demonstraram a existência de contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado, com valores creditados na conta vinculada ao seu benefício previdenciário, sem qualquer prova de devolução dos valores ou tentativa de contestação administrativa.

5. A
Demandante
permaneceu inerte, mesmo após a juntada dos documentos comprobatórios, pela Instituição Financeira, não apresentando réplica ou qualquer impugnação, o que evidenciou a ausência de diligência mínima e reforçou a caracterização do abuso do direito de ação.

6. A jurisprudência citada confirma que a utilização temerária do Judiciário, com alegações infundadas, pode configurar má-fé processual, ainda que a parte alegue vulnerabilidade ou desconhecimento técnico.

7. A multa por litigância de má-fé não tem sua exigibilidade suspensa, mesmo para beneficiário da gratuidade de Justiça, conforme expressamente dispõe o art. 98, §4º, do CPC.

8. Diante da manutenção d
o comando
senten
cial,
é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, I e II; 85, §11; 98, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, APL nº 8041411-34.2021.8.05.0001, Rel. Des. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, 5ª Câmara Cível, j. 01.09.2021.

TJ-BA, APL nº 0535288-75.2016.8.05.0001, Rel. Des. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE, 4ª Câmara Cível, j. 27.02.2018.

TJ-BA, APL nº 8000375-46.2020.8.05.0001, Rel. Des. MARIA DE FÁTIMA SILVA CARVALHO, 2ª Câmara Cível, j. 08.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.°
8070770-24.2024.8.05.0001
,
oriundos da 1
5
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
na qual
figuram como
Apelante

ANA LÚCIA LISBOA DOS SANTOS
, sendo
Apelado o

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

Acordam os Desembargadores in
tegrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.